Tribunal: TJDFT
Processo: 0752588-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752588-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANE MOURA ROCHA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Stefane Moura Rocha contra decisão da 1a Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A., indeferiu a tutela de urgência (autos no 0706353-83.2023.8.07.0019, ID no 179800749, págs. 1-5). 2. Em suma, a agravante sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Relata que se submeteu à cirurgia bariátrica em 2020 e diante da perda significativa de peso, iniciou a fase de cirurgias reparadoras, começando pelo abdômen, realizada em fevereiro de 2023. 3. Tece considerações sobre o período de reposição de vitaminas, sais minerais e adequação da dieta, que também contribuíram para a perda de peso durante os meses seguintes ao procedimento bariátrico e acarretou excesso de pele também nos braços e nas mamas. Destaca que são cirurgias de grande porte, mais complexas, não se restringindo ao caráter estritamente estético. 4. Informa que há relatório médico indicando a necessidade dos procedimentos cirúrgicos pleiteados com urgência. Destaca que a tese firmada pelo STJ no sentido de que as cirurgias reparadoras possuem cobertura obrigatória também deve ser observada. Explica que a negativa da agravada não se sustenta e cita precedentes deste Tribunal. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que as cirurgias indicadas pelo médico assistente sejam realizadas. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 11. A agravante é beneficiária do seguro saúde mantido pela agravada e precisou se submeter à cirurgia bariátrica para tratar obesidade. Após o procedimento cirúrgico, informa que houve a perda significativa de peso, o que lhe acarretou outros problemas, derivados do excesso de tecido epidérmico. 12. O relatório médico não destaca qual seria a razão da urgência na realização das cirurgias indicadas – seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte (ID no 166132996, págs. 1-3 dos autos de origem). 13. Sobre o conceito de emergência/urgência médicas, confiro precedente de minha relatoria em que adotei conceitos do Conselho Federal de Medicina: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). (Acórdão no 1329621, 07002360720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Esse não é o caso da agravante, que deixou de apresentar elementos documentais que corroborem a alegação de que os procedimentos cirúrgicos pleiteados devem ocorrem em regime de urgência, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO